Tribunal: TJBA
Processo: 8051391-71.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8051391-71.2022.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA

ADVOGADO(S): LAIS PRISCILA PEREIRA DOS SANTOS (OAB:BA61313-A), PAULO ABBEHUSEN JUNIOR (OAB:BA28568-A), LUDYMILLA BARRETO CARRERA (OAB:BA26565-A)

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ADVOGADO(S):

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE PREQUESTIONAMENTO GENÉRICO. RECURSO CONHECIDO E
NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível, no Agravo de Instrumento nº 8051391-71.2022.8.05.0000. A Recorrente alegou omissão quanto à ausência de análise do pedido de sustação dos efeitos de liminar que impediu a cobrança de faturas vencidas há mais de 90 dias e a exigência de adimplemento para novas contratações pelo Hospital PROHOPE.
Argumentou
, ainda, contradição e erro material, ao sustentar que não houve ameaça de corte de energia. Requereu a integração do julgado e prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais. O eEmbargado apresentou contrarrazões.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se
a decisão colegiada
incorreu em omissão, contradição ou erro material ao não analisar fundamentos apresentados no agravo de instrumento;
e
definir se é possível o prequestionamento de normas legais e constitucionais mediante simples alegação de omissão não configurada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os
Declaratórios
são cabíveis, exclusivamente, para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Não se caracteriza omissão quando o acórdão examina suficientemente as questões relevantes, ainda que de forma implícita ou contrária ao interesse da parte.

5. A decisão recorrida fundamenta-se na jurisprudência consolidada do STJ, que veda a interrupção do fornecimento de energia elétrica a unidades essenciais, como hospitais, priorizando o interesse público e a continuidade do serviço.

6. A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 357, embasa a impossibilidade de corte de energia após 90 dias de inadimplemento, mas não proíbe a cobrança dos valores devidos por outros meios.

7. O inconformismo da
E
mbargante traduz mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

8. Para fins de prequestionamento, é insuficiente a invocação genérica de dispositivos legais; exige-se a demonstração da omissão efetiva e da relevância jurídica da tese não enfrentada, o que não ocorreu no caso.

9. A advertência quanto à eventual interposição de recursos protelatórios encontra amparo no art. 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

10. Embargos de
D
eclaração rejeitados.
____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 489, § 1º, II, 1.026, §§ 2º e 3º; CC, arts. 186 e 884; CF/1988, art. 93, IX; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 346, § 3º, e 357.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, EDcl no Proc. 0008972-56.2025.8.16.0035, Rel. Des. Hamilton Rafael Marins Schwartz, j. 26.06.2025; TJSC, EDcl no Proc. 0013290-35.2011.8.24.0008, Rel. Des. Flávio André Paz de Brum, j. 29.05.2025; STJ, EDcl no Resp 1.286.704/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n.º8051391-71.2022.8.05.0000
, no bojo do Agravo de Instrumento de mesma numeração, nos quais figura como Embargante a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
, sendo Embargado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS.